Tribunal: TJSP
Processo: 0525759-09.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Contribuição de Melhoria, ISS e Multa – Exercícios de 1996 a 2003 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito. Recurso desprovido.